Tribunal: TJDFT
Processo: 0745042-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745042-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FREITAS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MINORANTE. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o atual entendimento do STJ, os atos infracionais podem ser considerados para a conclusão acerca da dedicação do acusado à prática delituosa, a autorizar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. $ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se evidenciada a gravidade das condutas pretéritas, as quais devem guardar proximidade temporal com o delito em apuração. 2. O órgão julgador do apelo pode agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, em recurso exclusivo da defesa, sem que isto constitua reformatio in pejus. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Defende que não há que se falar em habitualidade delitiva em virtude de registros de passagem pela Vara de Infância e Juventude, uma vez que essas sequer possuem o caráter de ação penal, o que, por óbvio, também não traz consequência lógica de poder ser considerada na análise de antecedentes penais do réu. Acrescenta que são registros antigos e não guardam proximidade ou correlação com o presente fato delituoso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF, do STJ e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, há registros de passagens do acusado pela Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do DF pela prática de atos infracionais análogos a furto, porte de arma, homicídio qualificado tentado e tráfico de drogas (ID 37556258), sendo que este último ocorreu em 10.8.2021, ou seja, em data próxima à da prática do crime apurado nestes autos (20.12.2021). Saliente-se que o embargante foi beneficiado com liberação provisória em 13.8.2021, relativamente ao ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo preso em flagrante pelo mesmo crime poucos dias após completar a maioridade penal (15.12.2021). Portanto, tais registros de atos infracionais são aptos a demonstrar a dedicação do réu às atividades criminosas, a impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, na esteira do que se concluiu no acórdão embargado (ID 45232350). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PREJUDICIAIS POR ESTA CORTE E PELO TRIBUNAL A QUO EM INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em reformatio in pejus na decisão impugnada, pois não houve acréscimo de fundamentos para a manutenção do afastamento da minorante do tráfico privilegiado por esta Corte, tão somente foi descrita, de forma pormenorizada, a prática dos atos infracionais já consignados pelas instâncias ordinárias. 2. Embora os Juízos de primeiro e segundo grau não tenham expressamente mencionado a proximidade temporal entre o ato infracional e o crime praticado, houve remissão direta aos registros da Vara da Infância e da Juventude, inclusive com indicação das páginas dos autos originários. Desse modo, o provimento monocrático desta Corte apenas explicitou as circunstâncias já anteriormente referidas, não ocorrendo qualquer agravamento à situação do Condenado. 3. Não se sustenta a tese de reformatio in pejus no acórdão impugnado, diante do entendimento desta Corte no sentido de que "[o] efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza que o Tribunal local, ainda que em recurso exclusivo da defesa, agregue fundamentos à decisão recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, desde que mantida a mesma situação do réu, como na espécie" (AgRg no HC n. 729.437/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Ainda que a ausência de comprovação de ocupação lícita não seja suficiente para afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, ou mesmo a quantidade de drogas, por si só, também não exclua a incidência do privilégio, se pode deduzir a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, os quais ensejaram, no dia 09/12/2019 - ou seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses antes do cometimento do delito em apreciação neste recurso (executado em 26/03/2021) -, na aplicação de medida socioeducativa em regime de semiliberdade ao Agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.937/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023